Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. REGRESSÃO DE REGIME NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de descumprimento de medidas protetivas impostas em 2022. A defesa sustenta ausência de intimação válida da medida protetiva, inexistência de provas do descumprimento, falta de contemporaneidade dos fatos e ilegalidade da regressão de regime sem contraditório. O pedido liminar foi indeferido, e informações posteriores confirmaram a manutenção da prisão preventiva, sendo a ordem finalmente conhecida e apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento em descumprimento de medidas protetivas; e, (ii) apurar eventual ilegalidade na regressão de regime do paciente sem prévia oitiva ou contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos, baseados em quadro reiterado de descumprimento das medidas protetivas, com episódios recentes e sucessivos de aproximação, ameaças e intimidação à vítima, inclusive no local de trabalho, configura-se o risco real à integridade física e psicológica da ofendida.

4. Como a vítima se encontra inserida em programa de proteção (Viva-Flor) e preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, cujos dados indicam perigo iminente, justifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantir a eficácia das medidas protetivas e a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha.

5. Tendo o paciente sido formalmente intimado da sentença que manteve as medidas protetivas em 27/09/2024, afasta-se a alegação de desconhecimento quanto à sua vigência e aos limites impostos judicialmente.

6. A suposta regressão de regime não decorre de execução penal, mas sim de nova prisão preventiva regularmente decretada em ação autônoma, com oferecimento e recebimento da denúncia, não havendo desvio de execução ou violação ao contraditório.

7. Como a decisão impugnada analisou expressamente a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, concluindo por sua inadequação diante do histórico de descumprimento, evidenciando dolo e reiteração da conduta ofensiva, ela deve ser mantida.

8. A jurisprudência reconhece a legitimidade da prisão preventiva, em casos de violência doméstica, como medida necessária à proteção da vítima e contenção de comportamento agressivo, diante da ineficácia de outras medidas.

9. Inexiste flagrante ilegalidade, nulidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.